Tribunal: TJSP
Processo: 1034776-76.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade na cobrança das tarifas – Cabimento parcial – Hipótese em que a instituição financeira não demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de registro e de avaliação de bem, de modo que essa cobrança deve ser considerada abusiva –

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade na cobrança das tarifas – Cabimento parcial – Hipótese em que a instituição financeira não demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de registro e de avaliação de bem, de modo que essa cobrança deve ser considerada abusiva – Cobrança da tarifa de cadastro que se mostra regular – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – Pretensão de que seja reconhecida a irregularidade da cobrança do seguro – Cabimento – Hipótese em que o seguro prestamista é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade que deve ser reconhecida – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1034776-76.2018.8.26.0002, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MANOEL APARECIDO SANTANA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034776-76.2018.8.26.0002
2
VOTO No: 30716
APEL.No: 1034776-76.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MANOEL APARECIDO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
TARIFAS Pretensão de reforma da respeitável sentença
que não reconheceu abusividade na cobrança das tarifas
Cabimento parcial
Hipótese em que a instituição
financeira não demonstrou em primeiro grau a efetiva
prestação dos serviços correspondentes à tarifa de registro e
de avaliação de bem, de modo que essa cobrança deve ser
considerada abusiva Cobrança da tarifa de cadastro que se
mostra
regular

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA Pretensão de
que seja reconhecida a irregularidade da cobrança do
seguro
Cabimento
Hipótese em que o seguro
prestamista é oferecido no momento da contratação do
financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a
sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por
meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas
vezes é uma das empresas do seu grupo econômico
Abusividade que deve ser reconhecida
RECURSO
PROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 113-120, que, em ação com pedido de revisão de
contrato de financiamento, julgou improcedente o pedido,
apela o autor.
Sustenta,
em
apertada
síntese,
a
ilegalidade da cobrança das tarifas contratadas, bem
como do seguro prestamista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034776-76.2018.8.26.0002
3
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, a cobrança de tarifas decorre
da autorização prevista nos artigos 4o, incisos VI e IX,
e 9o da Lei n. 4.595/64, a qual disciplina o Sistema
Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário
Nacional competência para editar resoluções sobre a
remuneração a ser paga pelos serviços das instituições
financeiras.
Em relação à tarifa de cadastro, a
matéria foi recentemente sumulada:
“Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira” (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
Portanto, regular a sua cobrança.
Quanto à tarifa de avaliação do bem, esta
compensa ao agente financeiro pelo pagamento do serviço
que visa à análise do valor exato do bem oferecido em
garantia na operação de crédito contratada; trata-se de
serviço diferenciado prestado pelo agente financeiro,
legalmente tarifado com fundamento no art. 5o, inciso
VI, da resolução no 3.919/2010.
O mesmo ocorre com a tarifa de registro
de contrato e gravame eletrônico, que, por sua vez, visa
ao custeio da matrícula da operação de crédito que
possibilitou a aquisição do veículo, sua regularização
perante os órgãos administrativos competentes bem como a
gravação de eventuais garantias contratadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034776-76.2018.8.26.0002
4
Entretanto, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp
1578553/SP, firmou as seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034776-76.2018.8.26.0002
5
de
terceiros
("serviços
prestados
pela
revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Logo,
a
regularidade
da
cobrança
dependeria da identificação e comprovação pela parte ré
da prestação dos serviços correspondentes.
Como
a
instituição
financeira
não
demonstrou em primeiro grau a efetiva prestação dos
serviços relativos à tarifa apontada pelo autor, sua
cobrança deve ser considerada abusiva.
Por fim, quanto ao seguro prestamista,
este é oferecido no momento da contratação do
financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a
sua escolha, sendo imposta pela instituição financeira,
por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que
muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico.
Desse modo, evidente a violação ao artigo
39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (venda
casada), devendo ser considerada abusiva a contratação
do seguro prestamista.
Sobre
a
matéria,
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo
REsp 1639320/SP, firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034776-76.2018.8.26.0002
6
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato não descaracteriza a mora” (REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do autor para condenar a ré a
restituir o valor decorrente da cobrança da tarifa de
registro de contrato, avaliação de bem e do seguro
prestamista, com os juros remuneratórios que incidiram
nessa
parcela
do
valor
financiado,
corrigidos
monetariamente e com juros de mora desde a citação.
Em virtude da sucumbência recíproca, cada
parte arcará os encargos de sucumbência, ficando os
honorários
advocatícios
fixados
em
10%
do
valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do
Código de Processo Civil; observada a gratuidade da
justiça concedida ao autor.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora